Tribunal: TJMT
Processo: 1002254-43.2024.8.11.0021
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002254-43.2024.8.11.0021
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VALE SUL SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 17.332.316/0001-83 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), COSTA & OLIVEIRA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S
):
VALE SUL SUPERMERCADO LTDA

AGRAVADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. INTIMAÇÃO REGULAR PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, sob fundamento de deserção, diante da ausência de recolhimento das custas processuais, mesmo após regular intimação da parte recorrente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve nulidade da decisão por ausência de intimação válida para complementação do preparo, conforme o art. 1.007, §2º, do CPC;

(
ii
) saber se a alegada hipossuficiência financeira justifica o não recolhimento tempestivo das custas, à luz dos princípios da primazia do mérito, cooperação processual e acesso à justiça.

III. Razões de decidir

3. A intimação para complementação do preparo ocorreu regularmente nos autos, conforme documentos registrados no sistema eletrônico processual.

4. A parte agravante, embora intimada, permaneceu inerte, não comprovando a hipossuficiência nem recolhendo as custas no prazo legal, incorrendo em deserção.

5. O princípio da primazia do julgamento do mérito não se sobrepõe ao dever de observância das normas processuais, quando a irregularidade é insanável por culpa da parte.

6. Também não há violação aos princípios da cooperação processual ou do contraditório, tendo sido respeitados os prazos legais e garantida à parte a oportunidade de manifestação.

7. A alegação de crise econômica generalizada não configura, por si só, justo impedimento para afastar a deserção.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação regular, configura deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, §2º, do CPC.

2. A mera alegação de hipossuficiência financeira ou crise econômica não justifica a dispensa do preparo sem o devido requerimento e comprovação documental."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.007, §§ 2º e 4º; art. 101, §2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
VALE SUL SUPERMERCADO LTDA

contra decisão proferida em ID.

292931899,
que não conheceu o recurso de apelação cível em razão de sua deserção.

A parte agravante alega a nulidade da decisão monocrática, em razão da ausência de intimação pessoal da parte, bem como invoca a aplicação do princípio da primazia do julgamento do mérito. Sustenta, ainda, a inexistência de deserção, por motivo devidamente justificado.

Argumenta que o atual cenário econômico-financeiro nacional impõe severas dificuldades às empresas de pequeno e médio porte, como é o caso da agravante. Assevera que o aumento dos custos operacionais, aliado à inflação persistente em setores estratégicos, como energia elétrica, combustíveis e insumos alimentícios, compromete diretamente a saúde financeira das empresas, afetando seu fluxo de caixa e capacidade de adimplemento das obrigações processuais.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando o preenchimento concomitante dos requisitos legais: a probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Dessa forma, pleiteia a apreciação da matéria pelo órgão colegiado, tendo em vista a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Por fim, destaca-se que, devidamente intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme se verifica do ID nº 303124391.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S):
VALE SUL SUPERMERCADO LTDA

AGRAVADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo Interno, interposto contra decisão proferida em ID.
292931899
, que não conheceu o recurso de apelação cível em razão de sua deserção.

A parte agravante sustenta que o pagamento das custas processuais e demais despesas correlatas representa um ônus desproporcional, diante de sua condição de vulnerabilidade financeira, comprometendo seu pleno acesso à justiça. Alega, ainda, que enfrenta dificuldades econômicas notórias, sendo certo que a imposição imediata do preparo comprometerá não apenas sua subsistência, mas também a de sua família.

Argumenta que a decisão monocrática merece reforma por violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório, uma vez que o art. 1.007, §2º, do Código de Processo Civil, estabelece expressamente que, nos casos de ausência ou insuficiência do preparo, o recorrente deve ser intimado, na pessoa de seu advogado, para regularizar o pagamento no prazo de cinco dias e no presente caso, não há nos autos comprovação de que tal intimação tenha ocorrido de forma válida.

Sustenta, ainda, que a aplicação literal e rigorosa da penalidade de deserção, sem a prévia concessão de oportunidade para a correção do vício, afronta os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da primazia do julgamento do mérito, os quais impõem ao magistrado o dever de oportunizar à parte a regularização de vícios formais, sempre que possível. Mesmo que se admitisse a ausência do preparo — o que se impugna —, a parte deveria ter sido efetivamente instada a sanar a irregularidade, em observância ao princípio da cooperação processual.

Por fim, a agravante sustenta a inexistência de deserção, por motivo justificado, e requer que eventual recolhimento extemporâneo seja admitido, nos termos do §4º do art. 1.007 do CPC, que autoriza a complementação do preparo nos casos de justo impedimento ou força maior. Ressalta, ainda, que o atual cenário econômico-financeiro nacional impõe severas restrições às empresas de pequeno e médio porte, como é o caso da agravante.

Pois bem.

Como é cediço, o art. 101, §2º, do CPC, estabelece que,
“Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso
.”

Aqui, é de rigor a indicação de existência de prazo estipulado por comando legal, sendo que por força do que dispõe o artigo 3º da Lei de introdução as Normas do Direito Brasileiro sobre a impossibilidade de que seja cumprida a lei sob alegação de não conhecimento.

Em igual sentido, importa o registro que o Enunciado 97 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, expressa o que segue:

Enunciado 97. É de cinco dias o prazo para efetuar o preparo.

No caso dos autos, conforme consta no sistema PJE, além de haver prazo legal a ser cumprido a respeito do caso, houve a devida intimação pela r. secretaria com a devida indicação do prazo escorreito a ser cumprido, conforme se verifica pela Aba Expedientes:

Em razão do exposto, resta evidente o não recolhimento do preparo pela parte agravante no prazo legal
,
o que enseja a caracterização da deserção do recurso.

A parte agravante foi devidamente intimada para, no prazo de cinco dias, comprovar sua hipossuficiência mediante apresentação de documentos idôneos, ou, alternativamente, efetuar o recolhimento do preparo recursal, conforme se verifica no documento de identificação ID nº 290009371. Contudo, permaneceu inerte, conforme registrado no ID nº 292688355, não atendendo à determinação judicial.

No caso em apreço, a parte agravante deixou de efetuar o recolhimento do preparo no prazo legal, deixando transcorrer in albis a oportunidade de sanar o vício, o que atrai a incidência do disposto no art. 1.007, §2º, do Código de Processo Civil.

A agravante sustenta, ainda, que o processo deve observar o princípio da primazia do julgamento do mérito. Todavia, tais alegações não merecem prosperar.

O princípio da primazia do julgamento de mérito deve, de fato, ser prestigiado ao longo de todo o trâmite processual. Contudo, tal princípio não exime as partes do cumprimento das normas processuais estabelecidas pelo Código de Processo Civil de 2015. Tratando-se de vício que se tornou insanável, por falha atribuída exclusivamente à parte, que, mesmo após regularmente intimada para sanar o defeito, não regularizou o preparo, não é possível invocar o referido princípio como fundamento para afastar a deserção.

No que tange ao princípio da cooperação, que complementa a garantia do contraditório, este se consubstancia no dever de colaboração entre os sujeitos processuais, com o objetivo de evitar atos que possam, injustificadamente, prolongar ou comprometer a marcha processual.

Dessa forma, conclui-se que, embora o princípio da mútua cooperação seja relevante no contexto processual, ele não se aplica ao presente caso. As alegações da agravante não demonstram violação concreta ao dever de cooperação entre os sujeitos processuais, razão pela qual não merecem acolhimento.

A agravante alega, ainda, que a decisão judicial afronta os princípios do contraditório e do devido processo legal. No entanto, tais argumentos não encontram respaldo.

Desde que o juízo observe os prazos legais, as formalidades processuais e assegure a paridade de armas entre as partes, não há que se falar em violação ao devido processo legal ou ao contraditório. A decisão desfavorável ao recorrente apenas reflete o entendimento do magistrado, após análise dos argumentos e das provas constantes dos autos, de que o direito pleiteado não era cabível, sem que isso comprometa a legalidade do procedimento.

No caso concreto, a deserção do recurso de apelação, após o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, não configura violação à dignidade da parte.

Diante disso, ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão que não conheceu do recurso por deserção, e limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar fundamentos jurídicos idôneos que justifiquem sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que não conheceu do recurso de Apelação ante a sua deserção.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025